Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-79.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO. HIPERVULNERABILIADE. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida pelos fornecedores de serviços, dispensando-se ao consumidor a comprovação de culpa, sendo necessário apenas a demonstração do dano causado e o nexo causal entre este e a má prestação do serviço.
2. A formalização de contrato bancário por fraude, por integrar o próprio risco do empreendimento, caracteriza fortuito interno, não podendo ser utilizada como excludente de responsabilidade da instituição e, portanto, configura manifesto defeito na prestação dos serviços, atraindo a sua responsabilidade objetiva por eventuais danos.
3. A contratação realizada por meio eletrônico, formalizada por biometrial facial, não demonstra, por si só, a veracidade e expressa regularização do ato de vontade, especificadamente por tratar-se de idoso, considerado consumidor hipervulnerável.
4. A restituição dos valores deve ser realizada de maneira simples, visto que a aplicação da pena de repetição em dobro do indébito, prevista no Código de Defesa do Consumidor, só tem lugar quando a cobrança indevida decorre de má-fé, o que não se verifica na hipótese.
5. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 5.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação aos descontos realizados indevidamente, não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.